Tribunal: TJMT
Processo: 1010730-93.2021.8.11.0015
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-29
Data de publicação: 2022-08-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010730-93.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL - CNPJ: 33.719.485/0001-27 (RECORRENTE), RODRIGO DE SA QUEIROGA - CPF: 000.826.314-09 (ADVOGADO), EDUARDO LOPES VIEIRA VIDAURRE - CPF: 925.538.501-15 (ADVOGADO), RICARDO GRANDE DA CUNHA FILHO - CPF: 000.256.091-73 (RECORRIDO), DIOVANE FRANCO RODRIGUES - CPF: 028.770.681-88 (ADVOGADO), THIAGO REBELLATO ZORZETO - CPF: 335.007.318-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO nº 1010730-93.2021.8.11.0015 – Juizado Especial Cível e Criminal de Sinop - MT.

RECORRENTE: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL.

RECORRIDO: RICARDO GRANDE DA CUNHA FILHO.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA – PEDIDO DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA – REQUISITO NÃO PREENCHIDO PARA CONCESSÃO DA COBERTURA – INFORMAÇÃO EXPRESSA NA APÓLICE DE SEGURO – PERDA DA CONDIÇÃO DE ASSOCIADO – IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DO SEGURADO EM PLANO DE SAÚDE – DANO MATERIAL – INOCORRÊNCIA – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – PEDIDO INICIAL QUE MERECE SER REJEITADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Não há que se falar em ilegalidade da negativa de cobertura securitária, quando não preenchidos os requisitos contratuais pelo contratante para concessão da modalidade Desemprego Involuntário, conforme expresso na apólice do seguro prestamista contratado.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que confirmou a decisão liminar que determinou o restabelecimento do recorrido ao plano de saúde, bem como, determinou a devolução do importe de
R$ 678,60 (seiscentos e setenta e oito reais e sessenta centavos)
, e, condenou ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de
R$ 8.000,00 (oito mil reais)
, em decorrência do cancelamento do plano, em virtude de demissão involuntária.

Em suas razões recursais a recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.

Da ausência de reponsabilidade civil.

2.
Da inexistência de danos morais.

3.
Combate o valor indenizatório.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da recorrente, defendendo a manutenção da sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.

Da ausência de reponsabilidade civil.

Pois bem. Entendo que, merece acolhida tal pretensão recursal da parte recorrente, pois, da análise dos autos, verifico que
a negativa da cobertura securitária
ocorreu de forma legítima.

Nesse sentido, é a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. CASSI. EX-EMPREGADO DO BANCO DO BRASIL. PLANO DE DEMISSÃO VOLUNTÁRIA. PERDA DA CONDIÇÃO DE ASSOCIADO. PEDIDO DE REINCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. SEGUIMENTO NEGADO.

- Conforme firmes precedentes do Superior Tribunal de Justiça, a adesão ao Plano de Demissão Voluntária - PDV importa no rompimento do vínculo de emprego com o Banco do Brasil e a perda da condição de associado da CASSI, razão pela qual não é possível a reinclusão do ex-empregado como beneficiário do Plano de Associado. (TJPB - ACÓRDÃO/DECISÃO do Processo Nº 07976187720078152001, - Não possui -, Relator DES LEANDRO DOS SANTOS , j. em 19-01-2016)

Desta forma, não há o que se falar, em possibilidade de manutenção do segurado, não fazendo jus ao gozo do plano de saúde, isto pois, perdeu a qualidade de segurado, quando optou pelo Plano de Demissão Voluntária.

Vê-se, pois, que não há previsão contratual e legal para manutenção da parte recorrida no plano de saúde, não confundindo o Pedido de Demissão Voluntária, com o pedido de demissão sem justa causa.

Ademais, denota-se dos autos, que a parte recorrente, prestou o devido dever de informação, ao comunicar ao recorrido, acerca da exclusão do quadro de Associados da empresa recorrente (id. 137281165).

Logo, sem a prova mínima indiciária de que a negativa de cobertura do seguro ocorreu de forma indevida,
não podem ser reconhecidos os prejuízos morais e materiais indenizáveis
, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento exposto pelo ilustre prolator da sentença fustigada, todavia, no caso em testilha, entendo que a prova processual produzida pela parte recorrida não é suficiente para demonstrar a existência de irregularidade no procedimento adotado pela recorrente.

2.

Da inexistência de danos morais e materiais.

Quanto a esta particularidade fático-jurídica, anoto que já propus o afastamento
da responsabilidade civil atribuída à recorrente, na forma pontuada acima.

3.

Combate o valor indenizatório
.

Neste ponto recursal, anoto que, já ponderei pela inocorrência de dano moral e materiais no caso retratado nos autos e, por conseguinte,
respectivo valor indenizatório, na forma pontuada acima.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para o fim de reformar a sentença fustigada e Julgar Improcedentes os pedidos iniciais parte recorrida, em virtude dos fatos registrados nos autos.

Em face do que dispõe o art. 55 da Lei nº 9.099/95, deixo de estabelecer as verbas sucumbenciais, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2022